Tribunal: TJBA
Processo: 8066935-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066935-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: PATRICIA DOS REIS PINTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) SEM LIMITAÇÃO DE TETO GLOBAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ART. 537, §1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão que fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00, sem estipulação de limite máximo, para compelir o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento. 2. Embora seja legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, inclusive em demandas de saúde, é necessária a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente. 3. Com fundamento no art. 537, §1º, do CPC, é cabível a limitação do valor total da multa diária, fixando-se teto de R$ 30.000,00, em adequação ao princípio da vedação ao excesso. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR O LIMITE GLOBAL DAS ASTREINTES. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8066935-31.2024.8.05.0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII